Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. PERÍCIA TÉCNICA ATUAL E INEQUÍVOCA. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ART. 373, I, CPC. TERMO INICIAL E PERÍODO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recurso do autor combate, efetivamente, a sentença recorrida, com exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito, e apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada, não há que se falar em inobservância do Princípio da Dialeticidade ou ausência de impugnação específica.
2. Não há razão para a nulidade da perícia, sem apontamento de vícios, se o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473, do CPC, e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. A irresignação por mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável não justifica a sua imprestabilidade.
3. É inadequada a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido combatida em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação.
4. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a ser aferida com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
6. A prova emprestada é incapaz de solucionar a controvérsia em exame, se não averiguadas as circunstâncias reais vivenciadas pelo servidor à época mencionada no passado, sendo primordial a apuração mediante laudo pericial comprovando a exposição a condições insalubridades.
7. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.

8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas. Remessa necessária conhecida de ofício e não provida.